Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740181-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. RECORRIDO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece estarem sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Inexistindo informações de que houve a inclusão dos créditos relativos aos honorários de sucumbência no plano de recuperação judicial, não há que se falar em suspensão da execução. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§ 4o e 5o, 49, 52, inciso III, e 59, todos da Lei 11.101/2005, asseverando a necessidade de suspensão da execução, ao argumento de que os créditos perseguidos pela parte contrária se sujeitam à recuperação judicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL DE AGUIAR ANICETO, OAB/SP 232.070, e JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS, OAB/SP 257.907 (ID. 27758940 - Pág. 22). Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID. 28128918 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 6o, §§ 4o e 5o, 49, 52, inciso III, e 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “no caso, a agravante não comprovou a inclusão dos créditos pretendidos nos autos, relativos a honorários sucumbenciais devidos à agravada, bem como o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial” (ID. 22805114 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados DANIEL DE AGUIAR ANICETO, OAB/SP 232.070, e JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS, OAB/SP 257.907 (ID. 27758940 - Pág. 22); e da parte recorrida, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID. 28128918 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016